Tribunal: TJMT
Processo: 1035173-59.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035173-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J. B. T. C. N. - CPF: 080.856.991-09 (APELANTE), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), C. P. D. N. - CPF: 117.161.721-60 (APELANTE), WALBER ALEXANDER DO CARMO DESTO - CPF: 029.357.471-51 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIROS CRIANÇAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por menores impúberes, representados por seu genitor, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento imprevisto de voo da empresa Gol Linhas Aéreas S.A., sem prévio aviso e sem assistência aos passageiros, incluindo recém-nascido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento de voo sem aviso prévio e a ausência de assistência material, especialmente a passageiros crianças, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do nexo entre a falha do serviço e o dano experimentado.
4. O cancelamento não comunicado do voo e a ausência de assistência mínima prevista na Resolução ANAC nº 400/2016 configuram inadimplemento contratual relevante.
5. A justificativa genérica de readequação de malha aérea não constitui excludente de responsabilidade, sendo considerada fortuito interno.
6. A presença de passageiros crianças, inclusive um recém-nascido, intensifica o sofrimento experimentado, extrapolando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral in re ipsa.
7. A jurisprudência dominante reconhece o direito à indenização em hipóteses análogas, especialmente diante da ausência de assistência e do prolongado tempo de espera. Destaca-se, neste sentido, recente julgado de relatoria do Des. Marcos Regenold Fernandes, que reconheceu o dever de indenizar em razão de cancelamento de voo e ausência de assistência, especialmente quando há crianças envolvidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. O cancelamento de voo, sem aviso prévio e sem prestação de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
2. A presença de passageiros crianças, inclusive recém-nascido, agrava a responsabilidade do transportador e afasta a caracterização do mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2014; TJMT, Ap. Cív. 1006258-05.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2024; TJMT, Ap. Cív. 1022816-98.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.07.2024; TJMT, Ap. Cív. 1009740-56.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J. B. T. C. N.
e
C. P. D. N.
menores impúberes representados pelo genitor,
WALBER ALEXANDER DO CARMO DESTO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais identificada pela numeração única: 1035173-59.2023.8.11.0041, movida em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 275691938).

Inconformada, a parte apelante argumenta que é evidente a lesão praticada pela empresa apelada, uma vez que houve um cancelamento de voo sem aviso anterior e com mudança de horários significativas.
Continua afirmando que os recorrentes não tiveram nenhum auxílio da empresa aérea, o que alega demonstrar o direito dos menores a reparação por dano moral.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 275691940).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 275691943).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 278031390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J. B. T. C. N., C. P. D. N.
menores impúberes representados pelo genitor Sr.
WALBER ALEXANDER DO CARMO DESTO
contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
.

Vislumbra-se nos autos que, os autores, ora recorrentes, ajuizaram a ação de indenização por danos morais, em razão do cancelamento imprevisto de voo contratado para o trecho Guarulhos/Cuiabá, ocorrido em 27 de novembro de 2022.

Alegam que, apesar de estarem devidamente presentes no aeroporto, foram surpreendidos com o cancelamento do voo, sendo realocados em outro com partida mais de cinco horas depois, sem que lhes fosse prestada qualquer assistência material.
Diante do desconforto, frustração e violação à dignidade da pessoa humana, especialmente considerando que dois dos passageiros eram crianças, sendo uma delas recém-nascida, postularam reparação por danos morais.

O Juízo de Origem julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando que “
a mera demora não basta para a indexação de patamar indenizatório, sendo fulcral que a parte reclamante acoste aos autos documentos que comprovem o efetivo prejuízo que ensejou na violação moral a que se busca reparar
.” (Id: 27569138).
Irresignados, os requerentes interpuseram o recurso de apelação, almejando a reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na exordial.

Pois bem.

A controvérsia dos autos gira em torno da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento não comunicado de voo e atraso substancial na prestação do serviço, com ausência de suporte aos passageiros, o que, segundo alegam os autores, configuraria falha contratual grave a ensejar reparação por danos morais.

De início, cumpre destacar que a relação contratual em análise é indubitavelmente regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

No transporte aéreo de passageiros, o prestador do serviço responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da prestadora e o dano experimentado pelo consumidor.

Cito:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O contrato de transporte aéreo constitui obrigação de resultado. Ao não realizar o serviço na forma prometida, sobretudo sem justificativa plausível e sem prestar assistência mínima legalmente exigida, a companhia incorre em inadimplemento contratual relevante e lesivo.

A Resolução ANAC nº 400/2016, norma infralegal com força vinculante, estabelece, em seu artigo 27, que a transportadora deve prover assistência material ao passageiro, proporcional ao tempo de espera, a saber: comunicação após 1 hora, alimentação após 2 horas e hospedagem e translado após 4 horas, vejamos:

“Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III -
superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta
.”

No caso concreto, os autores adquiriram passagens para o voo Guarulhos/Cuiabá, com partida programada para às 09h10min do dia 27/11/2022, mas foram informados do cancelamento somente no aeroporto, sendo realocados em voo com partida às 14h40min. Durante esse período de mais de
5 horas
, permaneceram no saguão do aeroporto, sem acesso a comunicação, alimentação ou apoio, ainda que entre os passageiros estivesse um recém-nascido, circunstância que
agrava sobremaneira o desconforto e a insegurança vivenciados
.

A alegação genérica da apelada, de que o cancelamento decorreu de ajustes na malha aérea, não se sustenta como excludente de responsabilidade. Trata-se de
fortuito interno
,
risco inerente à atividade econômica que não afasta o dever de indenizar
, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA . CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS . ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO . ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO . INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2 . O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4 . O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014) (destaquei)

Cumpre destacar que o dano moral, nesse cenário, independe de prova específica. A aflição, insegurança e frustração impostas ao consumidor, que teve seu planejamento frustrado sem justificativa plausível e sem o amparo mínimo esperado, são evidentes.

A jurisprudência consolidada reconhece que o
atraso superior a quatro horas, sem assistência e justificativa, configura lesão extrapatrimonial
.
Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC – NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA – QUASE 12 HORAS DE ATRASO ATÉ O DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e § 3º, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados. Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade . Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase
(art. 85, § 11, do CPC).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006258-05.2023 .8.11.0007, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PROBLEMAS INTERNOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE QUANTIFICADA – CONSIDERAÇÕES DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido, não podendo ser considerada a necessidade de reparação na aeronave como motivo de força maior, tornando-se por devida a indenização diante dos prejuízos de ordem moral e material sofridos. 2- A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido, como no caso dos autos .
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10228169820228110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO . DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação interposta contra sentença que condenou empresa aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo e atraso superior a 32 horas, sem a devida assistência material aos passageiros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excludente de responsabilidade da empresa aérea apelante, e a adequação do valor fixado a título de danos morais . III. Razões de decidir 3.
O atraso de voo em razão de manutenção na aeronave, somada à falta de assistência aos passageiros, configura fortuito interno, o que afasta a alegação de força maior e eventual excludente de responsabilidade
. 4 .
O atraso de mais de 32 horas e o desconforto causado, especialmente por se tratar de crianças, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação desprovido . Tese de julgamento:
"A empresa aérea é responsável por danos morais e materiais causados pelo cancelamento de voo e atraso, quando não comprovada a ocorrência de fortuito externo e a devida assistência aos passageiros
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e 14 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.599.780/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22/11/2016.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10097405620238110040, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024) (destaquei)

Destaca-se, ademais, que os autores são
crianças
,
inclusive um recém-nascido
, o que eleva significativamente o grau de gravidade da situação e impõe ao julgador o dever de aplicar os princípios da proteção integral da criança e do adolescente, previstos nos artigos 227 da Constituição Federal e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dessa forma, o entendimento esposado na sentença recorrida, ao considerar a situação vivenciada pelos autores como "mero aborrecimento", desconsidera a jurisprudência pátria consolidada, ignora o caráter objetivo da responsabilidade e banaliza violações contratuais de grande relevância prática e social.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial (Id: 278031390),
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença julgar procedente o pedido inicial, condenando a empresa Gol Linhas Aéreas S.A. ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante
, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por fim,
DETERMINO
a
inversão da verba sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025